Tribunal: TJMT
Processo: 1051738-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051738-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MARILUCE DOS SANTOS SILVA - CPF: 004.719.981-41 (RECORRIDO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que os documentos apresentados apenas corroboram a existência de cadastro em nome da autora, fato incontroverso, sem comprovar a adesão ao empréstimo específico.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3.

A contratação indevida de empréstimo, aliada à movimentação atípica de valores e à necessidade de formalização de protocolos administrativos e boletim de ocorrência, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Posto isso,
proponho

julgar
parcialmente
procedente
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.

Declarar
a
inexistência do débito
discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada no valor
R$ 3.049,00 (três mil e quarenta nove reais) de uma suposta cédula de crédito n. 6728320546
;

2.

Determinar
que a parte reclamada
exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida,
multa fixa
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), e;

3.

Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC).”

No caso, a parte autora narra possuir conta junto à instituição ré e aduz desconhecer o empréstimo realizado em seu nome no valor de
R$ 3.049,00
.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré, por ser a detentora dos meios de prova, demonstrar a legitimidade do débito e a regularidade da contratação.

Contudo, analisando o acervo probatório, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus.

Os documentos apresentados apenas corroboram a existência de um cadastro em nome da autora, fato incontroverso. A juntada da cédula de crédito bancário, isoladamente, não comprova a regularidade da operação, especialmente quando a própria consumidora a impugna desde a inicial. Da mesma forma, os documentos cadastrais atestam apenas a abertura da conta, e não a adesão específica ao contrato discutido.

Por outro lado, a narrativa da autora é verossímil e amparada por fortes indícios de fraude. A consumidora reportou o incidente à plataforma e alegou desconhecer os destinatários das transferências via PIX realizadas imediatamente após o crédito do suposto empréstimo, conduta esperada de quem é vítima de um ilícito.

Diante desse quadro, caberia à instituição financeira apresentar provas robustas da regularidade da operação, o que não ocorreu.
Portanto, a declaração de inexigibilidade do débito deve ser mantida.

No que tange ao dano moral, a jurisprudência desta Turma Recursal consolidou-se no sentido de que a contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor, com a consequente cobrança e movimentação atípica de valores, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa).

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

A situação vivenciada pela autora, consistente na contratação de um empréstimo sem sua autorização, na movimentação total dos valores via PIX sem que o banco identificasse a atipicidade e na necessidade de formalizar protocolos administrativos e boletim de ocorrência, gera angústia que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido, alinho-me à tese de julgamento já firmada por este Colegiado:

[...] Tese de julgamento: “1. Instituições financeiras integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por contratação digital fraudulenta. 2. Registros sistêmicos unilaterais sem validação externa não comprovam contratação digital válida. 3. A liberação unilateral de crédito configura falha na prestação do serviço e atrai responsabilidade objetiva.
4. A contratação indevida de empréstimo com cobrança gera dano moral presumido.
5. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em valor proporcional e compatível com precedentes.”

(N.U 1063560-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Tal montante atende à finalidade compensatória do dano e ao caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026